Tribunal: TJDFT
Processo: 0730899-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730899-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Maria Leda Guimarães Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0726640-92.2021.8.07.0001, assim redigida: “Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de sentença da ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136-95.2000.8.07.0001) proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DA ADM. DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TCDF - SINDIRETA, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo com base no título executivo de ID 98901067 (páginas 17/24), que estabeleceu a obrigação de fazer na incorporação, nos proventos dos substituídos, a partir do quinto ano antecedente à data do ajuizamento da ação principal, as perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos aos IPC-s de março, abril, maio e junho de 1990, e a obrigação de pagar referente às diferenças vencidas. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando preliminarmente a inadequação da via eleita, a ilegitimidade ativa para o presente cumprimento, a existência de litispendência/coisa julgada e prescrição. No mérito, arguiu a impossibilidade legal de incorporação posterior a julho de 1990; o direito à compensação com reajustes posteriores; e erros de cálculos (ID 102085467, páginas 116/148). Foram anexados documentos. A autora manifestou-se sobre a impugnação apresentada para afirmar a inexistência de coisa julgada/litispendência e requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial (ID 102418131, páginas 165/171). Juntou documentos. É o relatório. Decido. O réu alegou a existência de litispendência/coisa julgada em razão dos autos no 0712621-98.2019.8.07.0018, onde a autora também requereu a execução do julgado. Ressalte-se, de início, que o réu não comprovou os fatos alegados, eis que juntou apenas trechos de petição que afirma ter mesmas partes, causa de pedir e pedido. Ainda, consoante consulta nos sistemas deste Tribunal de Justiça, referidos autos cuidam-se de restauração dos autos de precatório no 2018.00.2.005756-0, referentes aos autos 0003960-05.1994.8.07.0001, portanto relativos a ação de conhecimento e título executivo diversos, não restando comprovada existência de litispendência ou coisa julgada. Diante do exposto, indefiro o pedido de extinção do presente cumprimento de sentença. O réu arguiu a inadequação da via eleita em razão da necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva. Sem razão o réu. O valor executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, razão pela qual não foi necessária a prévia liquidação da sentença, nos termos do artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Rejeito assim a prejudicial de inadequação da via eleita. O réu alegou que a autora é ilegítima para propor o cumprimento de sentença por não constar o seu nome na lista de filiados do Sindicato autor da ação coletiva, tendo o título executivo restringido seu alcance apenas a estes. Todavia, em que pese não haver nos autos comprovação de que ela constava da lista inicial apresentada pelo Sindicato, é certo que este atuou como substituto processual, possuindo ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação, razão pela qual, salvo disposição em contrário no título executado, a obrigação definida se estende a todos integrantes da categoria profissional. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. O réu alegou ainda a prescrição da pretensão da autora. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o título executivo transitou em julgado em 27/11/2008. É do conhecimento deste juízo também que o Sindicato ajuizou ação cautelar de protesto em 22/11/2013 e que, antes do fim do prazo, requereu a execução do cumprimento de sentença coletivo (autos no (0010549-92.2013.8.07.0018). Dessa execução inicial, foram interpostos agravo de instrumento e recurso especial, o qual determinou a extinção do cumprimento coletivo e a distribuição individual de cumprimento de sentença, transitado em julgado em 03/12/2019. Resta demonstrado assim que não houve inércia por parte dos autores nos autos originários, razão pela qual não houve a prescrição de suas pretensões. Rejeito assim a prejudicial de prescrição. No mérito, o réu afirmou que a autora não possui direito à obrigação de pagar, sob o argumento de que a obrigação em discussão teria sido compensada com os reajustes já concedidos aos servidores da categoria. Todavia, em análise aos autos de conhecimento originários, verifica-se que tal alegação já foi rejeitada, uma vez que o título executado não contém determinação de compensação dos reajustes já concedidos, tanto os genéricos, quanto os específicos, e, em grau recursal, esse Tribunal entendeu que tal matéria não poderia ser mais discutida, sob pena de violação à coisa julgada. O réu indicou, por fim, que há excesso de execução, sob a alegação de que a despeito da autora ter informado a utilização da mesma base de cálculo do que sua contadoria para fazer incidir o percentual de 84,32%, os valores resultantes mês a mês são divergentes dos valores encontrados pela contadoria do réu, não tendo respeitado a limitação dos cálculos ao mês da lesão – março de 1990 e a prescrição quinquenal. Com relação à base de cálculo a ser utilizada, a autora apenas discordou de forma genérica com os cálculos do réu, não se desincumbindo do ônus de apresentar a correção dos seus cálculos e/ou indicar incorreção no demonstrativo adotado pelo réu. Apesar de não apresentar a planilha do débito, vê-se que o réu indicou o valor que entende ser devido (ID 102085468, página 150), não havendo, portanto, descumprimento ao artigo 535, §2o, do Código de Processo Civil. O Tribunal de Justiça tem entendimento predominante (conforme ilustram as decisões transcritas pelo réu na peça de impugnação ao cumprimento de sentença) no sentido de que deve ser considerada para a base de cálculo apenas o mês de março de 1990, mês da lesão, portanto, neste aspecto assiste razão ao réu. Dessa forma está evidenciado que efetivamente houve equívoco na base de cálculo utilizada pelos autores, restando demonstrado o excesso de execução. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução (R$ 209.191,17 – duzentos e nove mil, cento e noventa e um reais e dezessete centavos) A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 54.978,79 (cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos), conforme planilhas de ID 102085468. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado, expeçam-se as requisições de pagamento pertinentes ao valor principal e aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 99498419 (página 113).” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 29386758), em síntese, que: a) deve ser reconhecida a litispendência entre a demanda originária e a que deu origem aos autos do processo no 0712621-98.2019.8.07.0018; b) as recorridas não têm legitimidade ativa para exigir o cumprimento da sentença coletiva, pois não são filiadas ao SINDIRETA, que ajuizou a respectiva ação coletiva; c) a pretensão ao crédito não pode ser exercida, pois houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente; d) a obrigação deve ser previamente liquidada para que ocorra a quantificação do crédito exigido pelas recorridas; e) deve ser promovida a compensação entre o reajuste referente à correção monetária previsto pelo “Plano Collor” com o montante decorrente da revisão anual da remuneração dos servidores concedida pelo próprio Distrito Federal, que pode ser suscitada diretamente na fase de cumprimento de sentença e não viola os efeitos da coisa julgada; e f) o termo final para o cálculo do valor da obrigação é o dia 23 de julho de 1990. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que, em ordem subsidiária, a decisão recorrida seja reformada e extinto o processo, ou acolhidas as questões suscitadas em suas razões recursais. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois é isento do recolhimento de custas, por força da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar as seguintes questões: a) litispendência entre a demanda originária e a que deu origem aos autos do processo no 0712621-98.2019.8.07.0018; b) ilegitimidade ativa das recorridas para exigir o cumprimento da sentença coletiva; c) fluência do prazo da prescrição intercorrente em relação à pretensão ao crédito; d) necessidade de prévia liquidação da obrigação; e) possibilidade de compensação entre o reajuste referente à correção monetária previsto pelo “Plano Collor” com o montante decorrente da revisão anual da remuneração dos servidores concedida pelo próprio Distrito Federal; e f) termo final para o cálculo do valor da obrigação. A primeira questão diz respeito à suposta existência de litispendência entre a demanda originária (autos do processo no 0726640-92.2021.8.07.0001) e aquela que deu origem aos autos do processo no 0712621-98.2019.8.07.0018. A litispendência ocorre com a repetição da demanda anteriormente ajuizada. Assim, são idênticas as demandas que têm os mesmos elementos, ou seja, as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil. Ao ser observada a ocorrência da litispendência deve haver a extinção do processo em virtude da ausência do pressuposto processual objetivo de validade respectivo que é a originalidade da demanda. No presente caso, as recorridas pretendem obter crédito referente à restituição das perdas causadas pelo denominado “Plano Collor”, referentes aos meses de março, abril, maio e junho de 1990. O ente recorrente alega que o crédito pretendido já foi objeto de anterior cumprimento de sentença e de expedição de precatório por meio de requerimento formulado nos autos do processo no 0712621-98.2019.8.07.0018. A ora recorrida, Maria Lêda Guimarães Silva ajuizou ação coletiva, em conjunto com outras pessoas naturais, contra o Distrito Federal, aos 25 de julho de 1994, tendo originado os autos do processo no 0712621-98.2019.8.07.0018. Na ocasião, foi formulado o seguinte pedido (fls. 26-27, Id. 52473483 dos autos do processo no 0712621-98.2019.8.07.0018): “Isto posto, demonstrado cristalinamente o direito dos Autores ao pagamento antecipado do excedente a 5% (cinco por cento) do IPC dos meses de abril e maio e aos reajustes trimestrais dos meses de março e junho, respectivamente, a partir de 1o de abril, 1o de maio, 1o de junho e 1o de julho/90, requerem o JULGAMENTO PROCEDENTE da presente ação, para condenar o réu a: a) integralizar em seus vencimentos, a título de reajuste salarial trimestral, com base no IPC integral de março, no percentual de 84,32%, a partir de 1o de abril/90; b) integralizar em seus vencimentos, a título de antecipação de pagamento do excedente de 5% do IPC de abril, no percentual de 39,80%, a partir de 1o de maio/90; c) integralizar em seus vencimentos, a título de antecipação de pagamento do excedente de 5% do IPC de abril, no percentual de 2,87%, a partir de 1o de junho/90; d) integralizar em seus vencimentos, a título de reajuste salarial trimestral, com base nos resíduos do IPC de abril e maio e do IPC integral de junho/90, no percentual de 28,44%, a partir de 1o de julho/90; e) pagar as diferenças salariais, decorrentes de 84,32%, a partir de 1o/4/90, de 39,80%, a partir de 1o/5/90; de 2,87%, a partir de 1o/6/90 e de 28,44%, a partir de 1o/7/90 até a data da efetiva integralização, acrescidas de juros de mora e correção monetária; É importante ressaltar o seguinte trecho da petição inicial que sintetiza a causa de pedir em exame (fl. 6, Id. 52473483 dos autos do processo no 0712621-98.2019.8.07.0018): “6 - Consoante os dispositivos retro, foi assegurado aos servidores do Distrito Federal, ativo e inativos da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Distrito Federal, o direito ao reajuste trimestral, com base na variação acumulada do IPC, bem como, ao pagamento da antecipação do IPC no mês anterior, excedente a 5 % (cinco por cento), até a publicação da Lei local no 117, de 23.7.90.” O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA, na posição de substituto processual, ajuizou ação coletiva contra o Distrito Federal, aos 29 de dezembro de 2000, e formulou o pedido assim redigido (fl. 9, Id. 24757375 dos autos do processo no 0013136-95.2000.8.07.0001): “Isto posto, demonstrado cristalinamente o direito dos servidores filiados ao Autor ao pagamento dos reajustes aos IPC’s dos meses de março a junho, respectivamente, a partir de 1o de abril, 1o de maio, 1o de junho e 1o de julho de 1990, requer o JULGAMENTO PROCEDENTE da presente ação, para condenar o réu a: a) integralizar em seus proventos, a título de reajuste os percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, a partir do quinto ano antecedente à data do ajuizamento da ação; b) pagar as diferenças salariais, decorrentes a partir do quinto ano da data do ajuizamento da ação, até a data da efetiva integralização dos reajustes em folha de pagamento, acrescidas de juros de mora e correção monetária;” Convém destacar ainda determinado trecho da petição inicial que sintetiza a causa de pedir da demanda, senão vejamos (fl. 3, Id. 24757375 dos autos do processo no 0013136-95.2000.8.07.0001): “7. Consoante os dispositivos retro foi assegurado aos servidores do Distrito Federal, ativo e inativos da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Distrito Federal, o direito ao reajuste trimestral, com base na variação acumulada do IPC, bem como, ao pagamento da antecipação do IPC no mês anterior, excedente a 5 % (cinco por cento), até a publicação da Lei local no 117, de 23.7.90.” Feitos esses esclarecimentos iniciais é necessário agora esclarecer que a demanda proposta pela própria recorrida já havia originado a ordem judicial de expedição de precatório, como bem elucida o documento referido no Id. 52480780, fl. 8 (autos do processo no 0712621-98.2019.8.07.0018). Ocorre que houve a destruição parcial dos autos físicos originais referentes ao aludido processo, em razão de suposto acidente no transcurso do transporte até a sede da Procuradoria do Distrito Federal. Por essa razão houve o ajuizamento de ação de restauração de autos pelo Distrito Federal. Essa situação certamente resultou no atraso da efetiva emissão de ordem de pagamento e na respectiva e devida satisfação do crédito pela recorrida (autos do processo no 0712621-98.2019.8.07.0018). Assim, de modo paralelo, a recorrida formulou o requerimento de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo no 0013136-95.2000.8.07.0001, que teve origem na demanda ajuizada pelo SINDIRETA, o que gerou os autos do processo de origem, tendo sido ali proferida a decisão ora impugnada. O cenário descrito revela, em verdade, o intento da recorrida de satisfazer o mencionado crédito por meio de via alternativa, de modo a tentar se desvencilhar da necessidade da já mencionada restauração de autos. Isso porque, como já exposto e ressaltado por meio das citações dos trechos das petições iniciais acima, percebe-se que, de fato, há litispendência entre as demandas em questão, tendo em vista a identidade entre os respectivos elementos constitutivos. Basta observar, aliás, que o crédito pretendido pela recorrida é o mesmo, ou seja, é objeto das 2 (duas) demandas em questão, cuja litispendência é evidenciada a partir da patente similaridade da própria redação empregada nas petições iniciais para indicar causas de pedir e pedido. As alegações articuladas pelo ora recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não é inadmissível o trâmite de 2 (duas) demandas, paralelamente, cujos objetivos são a satisfação do mesmo crédito pela ora recorrida. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito, tendo em vista que a manutenção do curso do processo de origem resultará em dano econômico indevido ao Erário. Por fim, fica dispensado o exame das demais questões suscitas pelo Distrito Federal. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada e determinar a suspensão do curso do processo até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator